Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730661-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LUIZ ANTÔNIO DA CRUZ, TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, AMÉLIA SACCHI BOEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado antes da EC 113/2021. O agravante busca a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da referida emenda constitucional, sob o argumento de que a SELIC deve incidir imediatamente nos processos judiciais pendentes, abrangendo correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a EC 113/2021 deve ser aplicada retroativamente em processos com sentença transitada em julgado antes de sua promulgação; e (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção monetária e os juros de mora constituem prestações de trato sucessivo, sujeitas a alterações normativas posteriores ao trânsito em julgado do título executivo. 4. A EC 113/2021, ao estabelecer a aplicação da Taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, não ofende a coisa julgada, devendo ser aplicada a partir de sua vigência em processos pendentes. 5. A incidência da SELIC de forma unificada não configura anatocismo, uma vez que corrige o débito sem cumulatividade indevida de índices. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para aplicar a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021. Tese de julgamento: 1. A aplicação da Taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública deve ocorrer a partir da vigência da EC 113/2021, independentemente do trânsito em julgado anterior. 2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; STF, ADI no 5348; STJ, AgInt no AREsp 1944981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933, ao argumento de não ser possível a aplicação da SELIC porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que a aplicação da SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação ao artigo 3° da EC 113/2021, repisando as razões lançadas no especial. Requer ainda a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios. Na petição de ID 68242248, os recorridos pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A propósito, o acórdão vergastado consignou (ID 65652633): "apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a incidência da taxa SELIC ocorre de forma individualizada e não concomitante. Assim, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021”. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado no ID 68242248, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025